Tribunal: TJES
Processo: 0002200-93.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002200-93.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KATIA SUELY PEREIRA MORAIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CRIME DE RESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PREJUDICADO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Marinaldo pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial aberto, e Kátia pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo postuladas a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base e da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime de resistência imputado a Marinaldo Rodrigues Junior; (ii) estabelecer se a condenação de Kátia Suely Pereira Morais pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo suficiente no conjunto probatório e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença supera o prazo prescricional regulado pela pena aplicada.

4- Considera-se que, fixada a pena em 07 meses de detenção pelo crime do art. 329 do Código Penal, incide o prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

5- Verifica-se que entre o recebimento da denúncia, em 17/05/2022, e a publicação da sentença, em 29/05/2025, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional, configurando a prescrição retroativa.

6- Afirma-se que a materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico que atestou a presença de tetrahidrocannabinol e benzoilmetilecgonina.

7- Reconhece-se que a autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, os quais confirmaram a apreensão das drogas e a conduta da acusada.

8- Entende-se que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando inexistentes indícios de parcialidade ou contradição.

9- Considera-se adequada a valoração negativa dos antecedentes, ainda que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido após os fatos, por não caracterizar reincidência, mas autorizar o agravamento da pena-base.

10- Justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas, especialmente a presença de crack, bem como das circunstâncias do crime.

11- Mantém-se o regime inicial semiaberto diante do quantum de pena aplicado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso prejudicado e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional definido pela pena aplicada.

2- Os depoimentos de policiais militares, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

3- A condenação criminal com trânsito em julgado posterior aos fatos, embora não caracterize reincidência, autoriza a valoração negativa dos antecedentes para fins de dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, I e IV; 329. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo de Kátia e julgar prejudicado o apelo de Marinaldo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
KATIA SUELY PEREIRA MORAIS
e
MARINALDO RODRIGUES JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES
que condenou Marinaldo pela prática do crime do art. 329 do CP à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e Kátia pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução da multa (ids. 17409379 e 17409380).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 17409384). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença e, de ofício, seja extinta a punibilidade do apelante Marinaldo em relação ao delito previsto no art. 329, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal (id. 17653984).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos por
KATIA SUELY PEREIRA MORAIS
e
MARINALDO RODRIGUES JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES
que condenou Marinaldo pela prática do crime do art. 329 do CP à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e Kátia pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07
(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução da multa (ids. 17409379 e 17409380).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 17409384). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela manutenção da sentença e, de ofício, seja extinta a punibilidade do apelante Marinaldo em relação ao delito previsto no art. 329, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal (id. 17653984).

Em análise dos autos,
constato a ocorrência da prescrição retroativa da pena aplicada, no que tange ao crime do art 329 do CP
.

A partir da leitura do art. 110, §1°, do Código Penal, depreende-se que, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição será regulada conforme a pena aplicada.

Assim, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia a contagem da prescrição punitiva retroativa (art. 110, §1º do CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença (marcos interruptivos previstos no art. 117, incs. I e IV do CPB).

Diante do quantum de pena aplicado no caso (07 meses de detenção), o prazo prescricional é aquele regulado pelo art. 109, inc. VI do CPP, qual seja, 03 (três) anos.

Compulsando os autos, verifico que entre o recebimento da denúncia em 17/05/2022 e a publicação da sentença em 29/05/2025, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos estando
configurada, pois,

a prescrição da pretensão punitiva na modalidade

retroativa.

Assim, prejudicada a análise do recurso de Marinaldo.

Prosseguindo, narra a denúncia:

“
(...)que no dia 09/09/2021, no bairro Universal, Viana/ES, a denunciada, de forma livre e consciente, tinha em depósito, 27 (vinte e sete) buchas de maconha e 21 (vinte e uma) pedras de crack, para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fis. 83, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Marinaldo Rodrigues, ameaçou por palavra, causar mal injusto e grave aos policiais militares Paulino Souza da Silva e Valdecir Lopes de Sá, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça, conforme auto de resistência à prisão de fis. 98.(...)”

A defesa de Kátia objetiva a absolvição da recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 7636/2021, em que se detectou a presença de “tetrahidrocannabinol” e “benzoilmetilecgonina” (fls. 31/32).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Paulino Souza da Silva
, apesar de não se recordar muito dos fatos, confirmou,
em juízo,
que participou da prisão em flagrante da ré e que ela era conhecida de outras abordagens pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar
Valdecir Lopes de Sá.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que visualizou quando a ré colocou a droga no cano de PVC e, em seguida, fez sua apreensão.

A ré não compareceu à audiência, sendo decretada a sua revelia.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão pela valoração dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Tenho que a
culpabilidade
da acusada comum ao tipo Os
antecedentes
são maculados, conforme certidão id. 65008142 e espelho de Guia em anexo, processo n°0002593-52.2020.8.08.0050,
não sendo reincidente pois o trânsito em julgado se deu após os fatos aqui apurados
; A
conduta social da acusada,
que abrange o comportamento da réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade do agente,
não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida da acusada, a começar pela infância;

Os
motivos do crime
não restaram apurados;
Circunstâncias do crime,
graves já que a acusado trazia tinha em depósito variedade de drogas, dentre elas o crack , droga altamente nociva à saúde

; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As
c
onsequências
extrapenais são comum ao tipo; A
situação econômica do acusado

:
aparenta não ser boa, tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública.

Os antecedentes foram corretamente valorados já que
"a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

De igual forma, a quantidade e variedade de drogas justificam o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes e atenuante e causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos
e, de ofício,
reconheço a prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgo extinta a punibilidade do acusado Marinaldo Rodrigues Júnior, na forma do art. 107, IV, do Código Penal, julgando prejudicado o seu apelo, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Kátia Suely Pereira Morais.

É como voto.